Tribunal: TJMT
Processo: 1020195-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020195-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA - CPF: 311.701.598-18 (ADVOGADO), KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 63.728.562/0001-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX ALMEIDA MAIA - CPF: 149.754.738-52 (ADVOGADO), SERGIO LUIS FALCOCHIO - CPF: 220.443.308-06 (ADVOGADO), JULLIANO PALAZZO - CPF: 294.293.818-81 (ADVOGADO), DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO - CPF: 305.493.818-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL E EM DINHEIRO – EXEGESE DO ART. 151, II, DO CTN – APLICAÇÃO DO INCISO V, DO ART. 151 DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente à demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, não há falar na suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ausentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1034761-02.2021.8.11.0041, movida contra o Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada à Agravante.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor aplicou-lhe multa administrativa, arbitrada no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), por infração às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que, encontra-se demonstrada a plausibilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de urgência.

Assevera que, não houve o reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento administrativo, e ainda, não fora observado o princípio da eficiência, bem como da razoável duração do processo.

Alega que, diante da complexidade dos fatos, mostrava-se imprescindível a realização de perícia técnica.

Aduz que a decisão administrativa não se encontra devidamente motivada e fundamentada, a respeito da fixação do valor da sanção administrativa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo. (id. 111427045)

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário decorrente da aplicação
de multa arbitrada pelo Procon Estadual, originada no PAT n. FA no 51.001.001.15-0033990, no valor de R$ 40.660,17 (quarenta mil seiscentos e sessenta reais e dezessete centavos).

Da decisão agravada, extrai-se que:

“Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito atinente a sanção pecuniária imposta pelo PROCON/MT no Processo Administrativo FA no 51.001.001.15-0033990, no valor de R$ 40.660,17 (quarenta mil seiscentos e sessenta reais e dezessete centavos). O cerne da questão posta em litígio é conferir se a aplicação das multas pelo PROCON Estadual contra a empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua competência fiscalizatória. Em que pese louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5o, II e 37,
caput
da CF/88),
a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade
. Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos autos, notadamente pelo Termo de Reclamação e pelas decisões administrativas proferidas (ID no 67152680 e seguintes), verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
: “
Art. 57 –
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
” – Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerado excessiva, fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, que supradita decisão encontra-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei no 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto
sub judice
, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância administrativa. Com efeito, não houve,
prima facie
, demonstração de que houve qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de caução,
em dinheiro
, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...] Importante destacar que a jurisprudência pátria atualmente tem entendido que a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN. Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal. [...] Desta forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência.
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada”.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade.

Todavia, no caso dos autos, o Recorrente não apresentou garantia, remanescendo então, a hipótese de suspensão da exigibilidade pela concessão da tutela antecipada, mediante a comprovação dos pressupostos necessários ao seu deferimento.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que se mostra inviável a determinação de sobrestamento dos efeitos da sanção aplicada na esfera administrativa, mormente diante de evidências quanto à observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como que o ato fora devidamente motivado e fundamentado.

Depreende-se dos autos que, o consumidor teve de se dirigir ao concessionário por ao menos sete vezes, durante o período de garantia do produto, para promover reparos em seu veículo, adquirido zero quilometro, evidenciando, assim, em sede de cognição sumária, que a fabricante e o revendedor não lograram êxito em promover os reparos necessários para que o automóvel funcionasse de forma regular.

Assim, afigura-se legítima a aplicação de multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I da legislação consumerista, do mesmo modo que, em princípio, não se constata que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que observada a gravidade da infração, a extensão do dano causado, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator; atendendo, assim, os preceitos estabelecidos na lei.

Por fim, registre-se que, não há falar em ausência do reconhecimento da prescrição na seara administrativa, uma vez que tal matéria sequer fora ventilada no recurso interposto; matéria esta a ser analisada nos autos de origem, após o contraditório.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022